Tribunal: TJSP
Processo: 2177240-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendida pelos embargantes a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2177240-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itupeva, em que são embargantes
EDUARDO KUSMINI FRANCO, KF PARTICIPAÇÕES E COMÉRDIO LTDA,
FERNANDA KUSMINI FRANCO MANNELA, FERNANDO KUSMINI FRANCO,
SULESTE APARAS E SERVIÇOS LTDA, SARAH KUSMINI FRANCO,
VANDERLEI FRANCO, COMÉRCIO DE APARAS DE PAPEL ADRIANA LTDA e
ULTRA COLETA E PROCESSAMENTO DE RECICLÁVEIS LTDA, são
embargados VICENTE GUIRALDI e LIDIO ARCARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177240-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33507 – Digital
EDEC.No: 2177240-78.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Itupeva (Vara única)
EBTES. : “Suleste Aparas e Serviços Ltda.”, “Ultra Coleta e Processamento de
Recicláveis Ltda.”, “Comércio de Aparas de Papel Adriana Ltda.”, “KF
Participações e Comércio Ltda.”, Vanderley Franco, Sarah Kusmini Franco,
Eduardo Kusmini Franco, Fernando Kusmini Franco e Fernanda Kusmini Franco
Mennela (agravantes)
EBDOS. : Vicente Guiraldi e Lidio Arcaro (agravados)
Embargos de declaração Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade a ensejar a propositura do recurso

Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida
Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado -
Pretendida pelos embargantes a rediscussão de matéria já
objeto de apreciação por esta Câmara Caráter infringente
imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que conheceu em parte do agravo de instrumento
interposto pelos embargantes e, em relação à parte conhecida, negou-lhe provimento
(fls. 109/112 dos autos do agravo de instrumento).
Sustentam os embargantes, em síntese, que: o acórdão enfrentou
matérias que ainda não foram apreciadas em primeiro grau; o acórdão não se podia ter
valido da alegação de que, “em relação aos bens imóveis, os próprios agravantes
recusaram-se a entregá-los em pagamento do ajuste”; a ação de cobrança que envolve
idêntica questão encontra-se “sub judice”; houve supressão de um grau de jurisdição,
tendo havido ofensa aos arts. 7o e 141, ambos do atual CPC, e ao art. 5o, inciso LIV, da
Constituição Federal; o acórdão deve ser anulado; o acórdão negou vigência à cláusula
que estipula que o instrumento seria garantido pelos bens nele arrolados, tendo
infringido o art. 422 do Código Civil; a afirmação de que os imóveis de alto padrão,
centenas de veículos e caçambas e vasto acervo patrimonial seriam impróprios, de
difícil liquidez e fácil deterioração, mostra-se obscura; devem ser sanados os vícios
apontados (fls. 1/4).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177240-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
2.1. Esta Câmara, ao conhecer em parte do agravo de instrumento
interposto pelos embargantes e, em relação à parte conhecida, negar-lhe provimento,
apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 2/9 dos autos do agravo de
instrumento), assim como na contraminuta (fls. 104/108 dos autos do agravo de
instrumento).
Ficaram claros os motivos pelos quais se entendeu que a recusa
manifestada pelos embargados aos bens indicados à penhora pelos embargantes mostrou-
se legítima.
Constou do voto condutor que:
“Quanto à pretensão dos agravantes para que a penhora recaia
sobre os bens por eles indicados (fls. 51/52), isto é, sobre os bens
dados em garantia contratual por meio da cláusula 23 do ajuste
(fl. 34) e sobre 'os imóveis remanescentes da cláusula IV da
cláusula 8a (itens 1, 4 e 5)' (fl. 52), não lhes assiste razão.
A recusa manifestada pelos agravados em relação à penhora
sobre tais bens mostrou-se legítima.
No que tange aos bens imóveis, são os mesmos que os agravantes
deveriam ter entregues aos agravados como parte do pagamento
do contrato em questão, mas recusaram-se a fazê-lo (fl. 58)” (fl.
111 dos autos do agravo de instrumento) (grifo não original).
Diversamente do que sustentam os embargantes, não houve
supressão de um grau de jurisdição ou prejulgamento (fl. 2).
O voto condutor limitou-se a mencionar fatos, já que a obrigação
de entrega dos bens imóveis como parte de pagamento do “Contrato de Compra e
Venda de Cotas Sociais da Empresa Naturale e Ativos da Empresa Tiro Lixo” (fl. 22
dos autos do agravo de instrumento) encontra-se prevista no item IV da cláusula 8a do
referido ajuste (fls. 29/30 dos autos do agravo de instrumento).
Quanto à recusa da entrega desses bens imóveis, foi admitida
pelos próprios embargantes no pedido de liminar realizado nos autos do processo no
1000584-07.2016.8.26.0514, conforme destacado pelos embargados (fl. 58 dos autos do
agravo de instrumento).
Em momento algum, foi proferido juízo de valor em relação à
legitimidade ou não da recusa da entrega desses bens imóveis.
Relativamente aos bens móveis dados em garantia contratual por
meio da cláusula 23 do ajuste (fl. 34 dos autos do agravo de instrumento), ressaltou-se,
no voto condutor (fls. 111/112 dos autos do agravo de instrumento), que se cuida de
bens de difícil liquidação, não se sabendo se são hábeis a garantir a execução, já que,
conforme alegado pelos embargados, “não se sabe ao certo o estado em que se
encontram, posto que são bens que depreciam com muita rapidez” (fl. 59 dos autos do
agravo de instrumento).
Destacou-se que a preferência para a penhora do bem dado em
garantia, prevista no art. 835, § 3o, do atual CPC, apenas pode ser invocada pelo credor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177240-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
não pelo devedor, visto que a garantia é instituída em proveito daquele, não deste (fl.
112 dos autos do agravo de instrumento).
Foi observado que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
deliberou que tal preferência não é absoluta, consoante revela a ementa reproduzida a
seguir:
“No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3o (correspondente
ao artigo 655, § 1o, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte
Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa,
devendo ser afastada tal regra quando constatada situação
excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se
apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da
parte exequente. Precedentes” (AgInt no REsp no 1.778.230-DF,
registro no 2018/029303-4, 4a Turma, v.u., Rel. Min. MARCOS
BUZZI, j. em 11.11.2019, DJe de 19.11.2019) (grifo não original)
(fl. 112 dos autos do agravo de instrumento).
Em suma, não se verificou qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão (fl. 1), não tendo havido ofensa aos dispositivos elencados
pelos embargantes, ou seja, aos arts. 7o e 141, ambos do atual CPC, ao art. 5o, inciso
LIV, da Constituição Federal e ao art. 422 do Código Civil (fls. 2, 4).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 2/4).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a qualquer
argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles relevantes, que
possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem
obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC
489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as questões que
possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do
pedido do autor (...)” (“Código de processo civil comentado”, 16a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489,
p. 1250) (grifo não original).
2.3. Ademais, a contradição suscetível de ser afastada por meio
dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no acórdão
embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se verificou na
hipótese vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177240-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a contradição
deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do
acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”, 3a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.4. Na verdade, os embargantes revelam inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretendem eles rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almejam
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator